Tribunal: TJES
Processo: 5013959-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família Legal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013959-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JULIO CEZAR NERES DE SOUSA CURTY

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE INÍCIO DE PROVA DA RESIDÊNCIA FAMILIAR. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A IMÓVEL DIVERSO. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO NÃO CUMPRIDO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob nº 1087, localizado na Rua Rui Barbosa, nº 11, Guaçuí/ES, na execução movida contra Júlio Cezar Neres de Sousa Curty.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o executado apresentou início de prova suficiente para demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, para fins de impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da proteção do bem de família exige que o devedor produza início de prova de que o imóvel é utilizado como residência familiar, incumbindo ao credor a prova em sentido contrário, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O executado apresentou documentos relativos ao imóvel situado na Rua Rui Barbosa, nº 73, distinto daquele objeto da execução, localizado no nº 11 da mesma via e registrado sob a matrícula nº 1087.

5. A alegação de que há atualização numérica do endereço não restou acompanhada de prova apta a demonstrar que ambos os imóveis correspondem ao mesmo bem registrado.

6. A ausência de comprovação mínima da utilização residencial impede o reconhecimento da impenhorabilidade, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de lastro probatório.

7. Jurisprudência do próprio Tribunal reforça que o ônus de comprovar o enquadramento do imóvel como bem de família recai sobre o executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A proteção conferida ao bem de família exige que o executado apresente início de prova idônea de que o imóvel penhorado serve de residência à entidade familiar.

2. Documentos referentes a imóvel diverso não satisfazem o ônus probatório mínimo necessário ao reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.806.546/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/6/2021, DJe 25/6/2021; TJES, AC 0015326-70.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/10/2021, DJES 03/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013959-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADO: JULIO CEZAR NERES DE SOUSA CURTY

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
JULIO CEZAR NERES DE SOUSA CURTY,
que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel registrado sob a matrícula de nº 1.087.

Em suas razões (id. 15595924), aduz o recorrente, inicialmente, que não há prova nos autos de que o imóvel em questão seja utilizado pelo devedor ou por sua genitora como moradia.

Sustenta também que o devedor juntou aos autos contas de consumo referentes a imóvel diferente daquele penhorado nos autos de origem.

Ademais, afirma que o imóvel objeto da penhora encontra-se gravado com usufruto vitalício em favor de terceiros, conforme certidão de registro de imóvel.

Por fim, assevera que o bem trata de propriedade mantida pelo devedor em condomínio com outras pessoas.

Contrarrazões id. 15799239, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na comprovação de que o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família.

Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "
Tendo o devedor provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar
, mostra-se equivocado exigir-se deste todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. Precedentes."
(AgInt no AREsp n. 1.806.546/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

Assim, o ônus de comprovar que o imóvel constrito é, de fato, utilizado como residência familiar recai inicialmente sobre o devedor que alega a impenhorabilidade.

Neste caso, o agravado busca amparar sua pretensão em documentos referentes ao imóvel localizado na Rua Rui Barbosa, nº 73, Guaçuí/ES. Por outro lado,
o

imóvel objeto da execução localiza-se na Rua Rui Barbosa, nº 11,
Guaçuí/ES, e possui registro na matrícula de nº 1.087.

Desse modo, a documentação apresentada pelo executado não é suficiente para demonstrar que o bem constrito serve como sua moradia.

Apesar de afirmar que a propriedade sofreu atualização numérica pelo município em ano posterior ao seu registro, o executado não logrou comprovar nos autos que os dois imóveis em discussão encontram-se registrados sob a mesma matrícula de nº 1.087, de modo a demonstrar tratar-se do mesmo bem.
Não há, inclusive, qualquer averbação no registro acerca da aludida mudança
.

Portanto, cabia-lhe o ônus de comprovar que o imóvel urbano objeto da penhora serve, efetivamente, de residência para a entidade familiar, o que não ocorreu na hipótese. A mera alegação, desacompanhada de lastro probatório mínimo, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.

Deste órgão fracionário, extraio o seguinte aresto:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE/EXECUTADO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Competia ao executado/embargante o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.009/90 para que o imóvel pudesse ser qualificado como impenhorável para resguardar o núcleo familiar. 2. O apelante não se desincumbiu do ônus de trazer elementos probatórios que atestassem que o apartamento em questão lhe serve de moradia, bem como que não é proprietário de outros imóveis.
3. Após a penhora, foi consolidada a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, fato que impediu a averbação do ato constritivo no registro competente e tornou inservível a coisa para a satisfação do crédito da embargada/exequente. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES; AC 0015326-70.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO,
para manter a penhora do imóvel localizado na Rua Ruy Barbosa, nº 11, na cidade de Guaçuí/ES, Matricula nº 1.087, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis daquela Comarca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)